Tribunal: TJDFT
Processo: 0751486-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751486-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO DANILO GONCALVES AMORIM IMPETRANTE: FILIPE FREDERICO DA SILVA FERRACIN AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FILIPE FREDERICO FERRACIN em favor de PEDRO DANILO GONÇALVES AMORIM, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que renovou medidas protetivas em desfavor do paciente, as quais já se encontravam exauridas por determinação do próprio juízo. Relata que, em 18 de março de 2025, foram impostas medidas protetivas em desfavor do paciente e que o Inquérito Policial cujos fatos lhe deram suporte (IP no 0736359-14.2025.8.07.0016) foi arquivado; contudo, o juízo impetrado, reavaliando a situação, proferiu decisão em 18 de junho de 2025 estabelecendo o prazo de vigência de mais 90 (noventa) dias de medidas protetivas, a contar daquela data. Assevera que, mesmo exaurido o prazo há mais de 60 (sessenta) dias, o Juízo coator proferiu nova decisão, prorrogando as medidas protetivas por mais 90 (noventa) dias, sem que houvesse qualquer fato novo registrado. Alega que a decisão possui fundamentação genérica, porquanto referiu-se apenas a uma animosidade existente entre as partes, sem indicação de quando, onde ou como essa animosidade teria se manifestado nos últimos 2 (dois) meses. Sustenta a tese de ausência de fundamentação concreta da decisão acoimada de coatora, a violar o art. 93, IX, da CF; que o hiato de 63 (sessenta e três) dias entre o fim da vigência da medida anterior (16/09/2025) e a nova decisão (18/11/2025) é prova cabal da ausência do periculum libertatis; que a jurisprudência do STJ veda a eternização das medidas protetivas, especialmente quando não há ação penal em curso. Requer a concessão da liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão atacada (autos no 0724811-89.2025.8.07.0016), “restabelecendo a liberdade de locomoção plena do Paciente”. No mérito, pugna pela concessão da ordem para cassar a decisão impugnada, determinando a baixa definitiva das medidas protetivas, como também a decretação de sigilo tanto do writ quanto dos autos de origem. É o relatório. DECIDO. A presente impetração possui o mesmo pedido constante do HC no 0749556-84.2025.8.07.0000 (distribuído em 08/11/25), qual seja, a concessão da ordem para que se determine a baixa definitiva da decisão que renovou medidas protetivas em desfavor do paciente. Por decisão deste relator, aquele habeas corpus não foi conhecido por ausência de justa causa, uma vez que o apontado ato omissivo consistente em não extinguir as medidas protetivas, mesmo que findo o prazo para a sua validade, não configuraria ameaça ao direito de ir e vir do paciente. Nesta impetração, o impetrante insurge-se contra posterior decisão que renovou as medidas protetivas por mais 90 (noventa) dias, ante a demonstração de animosidade entre as partes e a “possibilidade de escalonamento das brigas do ex-casal”, a recomendar “maior cuidado para com a proteção da vítima, pessoa hipossuficiente em relação ao autor do fato” (ID 257356662). Contudo, ainda que renovadas as medidas protetivas em desfavor do paciente, consistentes em proibição de aproximação a menos de 300 (trezentos) metros da vítima e de contato, por qualquer meio de comunicação, entre as partes, não se verifica, assim como demonstrado no HC anterior, ameaça concreta ao seu direito de ir e vir. Além disso, observa-se que a decisão combatida procurou garantir a segurança da vítima e a sua proteção psicológica, o que revela razoabilidade e fundamentação adequada, conforme o art. 93, IX, da CF, considerando-se o microssistema que rege a proteção estatal às mulheres vítimas de violência doméstica. Nesse contexto, não se evidencia ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da liminar. A análise mais aprofundada da matéria será realizada por ocasião do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo de origem. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 25 de novembro de 2025 13:44:10. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator